Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700289-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE, contra decisão proferida processo em fase de cumprimento de sentença no 0730007-61.2020.8.07.0001, em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. A decisão agravada esclareceu que o valor da causa sobre o qual deve incidir o percentual de honorários advocatícios fixado é R$90.765,69 (relativo à execução nos autos do processo 0023707-66.2016.8.07.0001) e não R$268.737,12 (que seria o valor da execução nos autos do processo n. 0730011-98.2020.8.07.0001) - ID 165736663: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Por meio da sentença de ID 82121834, a parte embargante, ora exequente, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor em execução. Posteriormente, deu-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, ocasião em que foi reconhecida a prescrição intercorrente, e condenado o embargado, ora executado, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atualizado da causa (ID 128384498). O embargado interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido (ID 128384540). Interposto Agravo em Recurso Especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso e determinou a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado (ID 128384563). Após o trânsito em julgado, o exequente requereu o cumprimento da sentença, para o adimplemento do montante de R$ 36.136,96. A parte executada foi intimada, em 14/11/2022, para o pagamento do débito. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor afirma que a correção monetária é devida desde o ajuizamento da ação, em 18/05/2016, e que não há incidência de juros, sendo o valor total devido R$ 21.716,22. Na oportunidade, efetuou o depósito de R$ 36.136,96 (ID 148314854). Diante da controvérsia entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Cálculo da Contadoria juntado no ID 156213786 (valor total devido até 07/12/2022: R$ 23.268,90). Instado a se manifestar, o exequente insurge-se contra os referidos cálculos, por entender que o valor da causa, sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios é aquele constante do Processo n. 0730011-98.2020.8.07.0001 (R$ 268.737,12). Sustenta, ainda, o acréscimo de multa e honorários advocatícios ao débito, em razão de ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Ao final, requer o levantamento do valor incontroverso (R$ 21.716,22). O executado reafirmou os argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. I - Do excesso de execução Na situação em apreço, tem-se que a execução (Processo n. 0023707-66.2016.8.07.0001) foi extinta por força de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão da parte exequente e condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (ID 128384498). Convém frisar que, por meio de decisão proferida no Agravo em Recurso Especial interposto, a verba honorária foi majorada em 15% sobre o valor já arbitrado, e o trânsito em julgado operou-se no dia 14/06/2022 (ID 128384563). Como cediço, nos casos em que arbitrados os honorários advocatícios sobre o valor da causa, o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a correção monetária deve ser computada a partir do ajuizamento da demanda, e os juros de mora do trânsito em julgado da sentença (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL; EDcl no REsp 916.064/SP). A esse respeito, o Enunciado n. 14 da Súmula do STJ dispõe que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". Com efeito, os honorários foram fixados em 15% do valor atualizado atribuído à causa, e, posteriormente, majorados em 15% sobre o valor já arbitrado, o que não gera nenhuma dúvida acerca do início da incidência da correção monetária, que é a partir do ajuizamento da demanda. Por outro lado, em relação aos juros de mora, registra-se que o seu termo inicial é o trânsito em julgado da sentença exequenda. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Em conformidade com o enunciado sumular n. 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 2. Desse modo, estabelecido o valor da causa, como base de cálculo para aplicação do percentual, a correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da demanda, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda. 3. Por outro lado, em se tratando de hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. (REsp 1984292 / DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/04/2022). 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1709640, 07320146020198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diversamente do alegado pelo devedor, não há que se falar em excesso de cobrança, com a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, e consequente exigibilidade da obrigação. II – Da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC O credor postula a inclusão de multa e honorários advocatícios de dez por cento, diante da ausência de pagamento voluntário do débito no prazo previsto no art. 523, do CPC. Com razão o exequente. Conforme disposto no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será “acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 19/09/2022, tendo sido a parte executada intimada, em 14/11/2022, para o pagamento do débito. Assim, o prazo de 15 dias transcorreu em 06/12/2022. Logo, o pagamento realizado em 07/12/2022 (ID 148314854) afigura-se intempestivo, razão pela a inclusão da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento no débito é medida que se impõe. III - Do valor da causa O credor insurge-se contra os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por entender que o valor da causa, sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, é aquele constante do Processo n. 0730011-98.2020.8.07.0001 (R$ 268.737,12). Ocorre que o aludido processo não tem relação com os embargos à execução em questão, tampouco com o processo de execução embargado. Nessa senda, o valor da causa sobre o qual deve incidir o percentual de honorários advocatícios fixado é R$ 90.765,69. IV – Dos valores depositados nos autos do Processo n. 0023707-66.2016.8.07.0001 Consta da ação de execução n. 0023707-66.2016.8.07.0001 que o ora credor requereu, equivocadamente, o cumprimento de sentença naquele feito. O ora executado, por sua vez, realizou o depósito do montante de R$ 32.780,97 (ID 134025090 do Processo n. 0023707-66.2016.8.07.0001), tendo sido determinada a liberação do valor incontroverso (R$ 21.350,70) ao credor, e a transferência do valor remanescente (R$ 11.350,70) ao presente processo. Diante do exposto, intime-se o credor para que traga planilha atualizada do débito, em observância aos parâmetros postos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 156213786), com a inclusão de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como com o decote da cifra recebida no bojo da ação de execução n. 0023707-66.2016.8.07.0001 (R$ 21.350,70). Após, tornem os autos conclusos para deliberação, inclusive acerca do numerário depositado em juízo. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 166078290, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 184858076: “EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 165736663. Para isso, aduz que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve incidir sobre o valor do débito e não sobre o valor da causa. O exequente, por sua vez, requereu a manutenção da decisão embargada, porque estaria em sintonia com as decisões proferidas neste feito. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pelo embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir contradição, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Com efeito, conforme fundamentado na decisão recorrida, "tem-se que a execução (Processo n. 0023707-66.2016.8.07.0001) foi extinta por força de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão da parte exequente e condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (ID 128384498). Convém frisar que, por meio de decisão proferida no Agravo em Recurso Especial interposto, a verba honorária foi majorada em 15% sobre o valor já arbitrado". Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Intime-se o exequente para que traga planilha atualizada do débito, na forma da decisão de ID 165736663. Publique-se.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede que seja recebido, admitido e provido o agravo de instrumento, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, reconhecendo que o parâmetro para a incidência dos honorários sucumbenciais seja o valor atualizado da ação de execução de no 0023707- 66.2016.8.07.0001. Afirma que o agravado é devedor de honorários sucumbenciais, após petição solicitando o cumprimento de sentença, findando-se o prazo do pagamento voluntário, deu-se início a execução, sendo apresentada a impugnação, esta intempestiva, foram apresentados cálculos realizados pela Contadoria, onde não se respeitou os parâmetros fixados em acordão e ignorou o entendimento pacificado do STJ. Alega que mesmo fugindo dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, o juízo a quo, estabeleceu como corretos tais cálculos, sendo embargada tal decisão. Após embargos, mesmo sem manifestação do apelado sobre o tema, o juízo a quo, impõe a alteração para parâmetros errôneos por ele estipulado, reduzindo significativamente os honorários percebidos pelo recorrente. Argumenta que a prescrição foi reconhecida e deu fim ao processo de no 0023707-66.2016.8.07.0001, onde haveria o proveito econômico, sendo do valor atualizado deste processo o parâmetro para a incidência dos honorários sucumbenciais. Assim, não cabe a fixação de um valor para a execução de honorários, como realizado na decisão, tendo em vista que o acórdão proferido traz de forma clara que o parâmetro utilizado é o valor atualizado da causa onde haveria o proveito econômico, o que corrobora o entendimento já demonstrado do STJ. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está acompanhado do preparo (IDs 55880570 e 55880571). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator